Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DEFEITO NA CONVOCAÇÃO. QUÓRUM NECESSÁRIO. EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. NÃO ACOLHIDA. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. DECADÊNCIA. ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Trata-se de apelação da autora em embargos à execução por meio dos quais a executada impugnou o débito condominial, por entender que há nulidade na deliberação da assembleia que aprovou a taxa extraordinária. Sentença de extinção por inadequação da via eleita.

2. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra a conclusão adotada pelo Juízo na sentença recorrida. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada.

3. A inexigibilidade do título arguida nos embargos à execução é matéria umbilicalmente vinculada ao mérito dos embargos, pois a exigibilidade se configura como um dos atributos necessários à representação do direito no título executivo. Uma vez que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, para constituírem título executivo extrajudicial, devem estar alicerçadas na convenção do condomínio, constar da ata da assembleia geral que deliberou sobre a taxa condominial e do demonstrativo do crédito, os referidos pressupostos são imprescindíveis para conferir a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo. Assim sendo, o executado pode impugnar, dentre outras matérias, o eventual excesso de execução e a inexigibilidade do título se houver nulidade na assembleia condominial que instituiu a taxa que está sendo cobrada. Razão pela qual, é de rigor reconhecer a adequação da via dos embargos à execução para impugnar os pressupostos do título executivo. Sentença cassada.

4. Cassada a sentença, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, haja vista integrarem os autos elementos suficientes para o desate da lide, sendo desnecessária a produção de qualquer prova adicional.

5. No caso, os vícios apontados na assembleia condominial não violam normas de ordem pública, porquanto dizem respeito tão somente aos interesses particulares, de forma que a ausência de observância das regras existentes para a convocação e deliberações, somente às partes envolvidas interessará, cabendo aos interessados o pedido de anulação do ato, caso contrário, a deliberação se tornará válida para o Condomínio.

6. Quanto ao prazo para a anulação de convenção condominial, tanto na Lei 4.591/64 (Lei que dispõe sobre o condomínio em edificações e incorporações imobiliárias) como no Código Civil, não há previsão de prazo decadencial especial, razão pela qual o prazo decadencial geral de 02 (dois) anos previsto no art. 179 do Código Civil deve ser aplicado ao caso. Considerando que a assembleia em que foi deliberada a taxa extraordinária ocorreu em 08/03/2016 e a presente ação foi ajuizada em 23/08/2018, ou seja, decorridos mais de 02 (dois) anos do evento, o direito de pleitear a anulação do ato encontra-se fulminado pela decadência. Precedentes.

7. Sentença cassada. Causa madura. Pronunciada a decadência da pretensão autoral.